Tribunal: STF
Processo: HC 166584
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de roubo e de corrupção de menores. Pena-base fixada acima do mínimo legal. Fundamentação concreta. Ausência de ilegalidade. Artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente. Comprovação da menoridade. Certidão de nascimento. Prescindibilidade. Possibilidade de comprovação por outros meios idôneos. Precedentes. Negativa de seguimento.
    Vistos etc. 
    Trata-se de habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais/MG em favor de Wanderson Renato Pereira dos Santos, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no REsp 1.737.765/MG. 
    O paciente foi condenado à pena de 8 (oito) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de roubo qualificado e de corrupção de menores, tipificados nos arts. 157, § 2º, I e II, do Código Penal e 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente. 
    Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais/MG deu parcial provimento ao recurso defensivo para redimensionar a pena ao patamar de 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. 
    Inconformada, a Defesa interpôs recurso especial, que, admitido na origem, ensejou sua remessa ao Superior Tribunal de Justiça. A Ministra Laurita Vaz, via decisão monocrática, negou provimento ao REsp 1.737.765/MG. Manejado o respectivo agravo regimental, foi ele desprovido pela Corte Superior. 
    Neste writ, a parte Impetrante reputa desproporcional a exasperação da pena-base em 09 (nove) meses, presente apenas um vetor negativo. Sustenta ausência de prova idônea para comprovar a menoridade do cúmplice envolvido no delito contra o patrimônio. Requer o redimensionamento da pena do crime de roubo e a absolvição do paciente pelo crime de corrupção de menores (art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente). 
    O Ministério Público Federal, em manifestação da lavra do Subprocurador-Geral da República Edson Oliveira de Almeida, opina pela concessão parcial da ordem, para absolver o paciente do crime previsto no art. 244-B do ECA (evento 06).
    É o relatório. 
    Decido. 
    Extraio do ato dito coator: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MAJORAÇÃO RAZOÁVEL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PROVA DA MENORIDADE. CERTIDÃO DE NASCIMENTO. PRESCINDIBILIDADE. OUTROS DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. Não se constata ofensa ao art. 59 do Código Penal quando as instâncias ordinárias promovem a majoração da pena-base com amparo em fundamentação idônea e em patamar razoável, pois o aumento da pena, nesta etapa da dosimetria, não está vinculada a uma fração matemática exata. 
    2. A comprovação da menoridade, para fins de tipificação do delito previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não exige obrigatoriamente a apresentação de certidão de nascimento, podendo esta circunstância elementar ser comprovada por outros documento idôneos, tais como o boletim de ocorrência policial, o auto de apreensão do adolescente [e] as peças do procedimento instaurado na Justiça da Infância e Juventude. 
    3. Agravo regimental desprovido.”
    Ab initio, mostra-se infundada a pretensão de reforma da operação de dosimetria penal, sob o argumento de que a elevação da pena-base, ante a presença de uma única circunstância judicial negativa, não poderia ultrapassar a fração de 1/8. Este Supremo Tribunal Federal possui orientação segura no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (RHC 140.006-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.12.2017). Com idêntico entendimento: HC 146.977 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2018 e RHC 152.036 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.4.2018. 
    Em tal contexto, a revisão da pena fixada nas instâncias ordinárias é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso (RHC 152.036 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.4.2018). Precedentes: RHC nº 115.213, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26.6.2013 e RHC nº 100.837-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 3.12.2014.
    Na realidade, compete às Cortes Superiores, ao examinar a dosimetria das penas em grau recursal, apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou de diminuição adotadas pelas instâncias anteriores (por todos, HC 107.409/PE, de minha relatoria; AP 694, de minha relatoria), circunstâncias não evidenciadas na hipótese.
    Além disso, não verifico desproporcionalidade na pena-base. No exame das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, as instâncias ordinárias, de forma escorreita e fundamentada, apontaram vetor desfavorável ao paciente (culpabilidade), para fixar a pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, ou seja, apenas 09 meses acima do mínimo legal e bem abaixo do teto, presente o intervalo de 06 (seis) anos entre as penas mínima (4 anos) e máxima (10 anos) abstratamente cominadas ao delito do artigo 157, § 2º, I e II, do Código Penal, na redação anterior ao advento da Lei nº 13.654/2018. 
    Em acréscimo, inviável a reavaliação das premissas fáticas soberanamente estabilizadas nas instâncias ordinárias sobre aspectos discricionários da dosimetria da pena. Esta Suprema Corte já assentou que [a] dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada (HC 148.643-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 06.4.2018); A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do “habeas corpus”, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso (HC 130.886-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 19.6.2017); Não se presta o “habeas corpus” para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias antecedentes para a majoração da pena-base. Precedentes (RHC 132.361/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 22.4.2016). 
    Quanto ao delito de corrupção de menores, também não procede a alegação de nulidade do édito condenatório, considerada a existência, nos autos, de prova hábil a demonstrar a menoridade do cúmplice do paciente na prática do crime de roubo.
    Nesse sentido, ao condenar o paciente como incurso nas penas do crime tipificado no art. 244-B do ECA, o magistrado sentenciante reconheceu a prática delituosa com apoio nos seguintes fundamentos: 
    “Com efeito, ao contrário do que fundamentou a Defesa, a certidão de assento no registro civil não é o único meio de prova capaz de comprovar a menoridade do agente que agiu em concurso com o réu. De fato, a materialidade do delito de corrupção de menores pode ser verificada por meio de outros documentos dotados de fé pública que ateste a situação jurídica, como por exemplo, a própria identificação realizada pela polícia civil as fls. 06.
    Outrossim, cabe destacar que, na fase diligencial, foi requerido pela própria Defesa a expedição de oficio à Vara de Infância e Juventude, visando ao envio e juntada das declarações prestadas perante aquela Vara, o que foi formalizado as fls.102/5, deixando estreme de dúvidas que o procedimento lá tramita justamente diante da menoridade do autor do fato.”
    Ao manter a condenação em referência, a Corte estadual expôs as seguintes razões:
    “A idade do adolescente envolvido é fato incontroverso nos autos, não sendo exigível documento específico para sua comprovação. Ora, a qualificação em sede policial (fls. 6) é suficiente para demonstrar que se tratava de indivíduo menor de idade à época dos fatos.”
    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, entendeu que A comprovação da menoridade, para fins de tipificação do delito previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não exige obrigatoriamente a apresentação de certidão de nascimento, podendo esta circunstância elementar ser comprovada por outros documento idôneos, tais como o boletim de ocorrência policial, o auto de apreensão do adolescente [e] as peças do procedimento instaurado na Justiça da Infância e Juventude.
    Vê-se, portanto, que o acórdão impugnado encontra-se em harmonia com a orientação atual desta Suprema Corte, cujos precedentes têm advertido que se revela juridicamente idônea, para fins penais, seja para demonstrar a idade do acusado, seja para comprovar a idade da vítima, não só a certidão de nascimento, que constitui prova específica, como quaisquer outros documentos oficiais equivalentes, emanados de órgãos estatais e revestidos, por isso mesmo, de fé pública, à semelhança da cédula de identidade, do certificado de reservista ou do título de eleitor, entre outros (HC 92.014/SP, Red. p/ acórdão Min. MENEZES DIREITO – HC 122.541/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – HC 126.617/MT, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – HC 145.688/MG, Rel. Min. CELSO DE MELLO – RHC 134.888/MG, Rel. Min. EDSON FACHIN – RHC 137.415/MG, Rel. Min. LUIZ FUX (HC 145.688-AgR/MG, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 12/5/2020). Com idêntica orientação, cito os seguintes acórdãos:
    “Agravo regimental no habeas corpus. Penal. Corrupção de menores (art. 244-B da Lei nº 8.069/90). Alegada inexistência de prova documental idônea a comprovar a menoridade do suposto adolescente corrompido. Improcedência. Apresentação de documento de identidade civil à autoridade policial por ocasião da lavratura do boletim de ocorrência. Idoneidade da prova. Precedentes. Regimental não provido. 1. A menoridade da vítima foi comprovada nos autos mediante a apresentação de documento de identidade civil à autoridade policial por ocasião da lavratura do boletim de ocorrência. 2. Consoante pacífica jurisprudência da Corte, para fins de comprovação da menoridade da vítima corrompida (art. 244-B da Lei nº 8.069/90), é juridicamente idônea a apresentação da cédula de identidade, do certificado de reservista ou do título de eleitor (v.g. RHC nº 147..041/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 7/2/18). 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 146.044-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 16.4.2018 – destaquei)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO ‘HABEAS CORPUS’. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO E DE CORRUPÇÃO DE MENORES. ARTIGO 157, § 2º, I, II, DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 244-B DA LEI 8.069/90. ‘HABEAS CORPUS’ SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR ‘HABEAS CORPUS’: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PRESCINDIBILIDADE DA CERTIDÃO DE NASCIMENTO OU CARTEIRA DE IDENTIDADE PARA A COMPROVAÇÃO DA MENORIDADE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. A menoridade para fins de tipificação do crime previsto no artigo 244-B da Lei nº 8.069/90 pode ser comprovada por outros meios idôneos, não se exigindo seja realizada somente por certidão de nascimento ou carteira de identidade. Precedentes: HC 92.014, Rel. Min. Menezes de Direito, Primeira Turma, DJe 21/11/2008, e HC 121.709, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12/06/2014.
    (...)” (HC 137.435-AgR/PB, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 11/12/2017 – destaquei)
    Destaco, ainda, no mesmo sentido, estes julgados: RHC 147.041-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma; DJe 15.6.2018HC 135.155-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 8.5.2017.
    No caso concreto, a idade da vítima – lastro da condenação imposta ao paciente pelo crime de corrupção de menores – foi aferida em virtude de identificação perante a autoridade policial, somada ao fato de o menor responder a procedimento perante o Juízo da Infância e da Juventude, parâmetros esses que não se indispõem com a jurisprudência desta Suprema Corte.
    Anoto, por fim, que para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita (HC 130.486-AgR/SP, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 27.9.2018; RHC 161.459/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 10.9.2018; HC 147.064/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 26.02.2018). Nestes termos, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal tem proclamado que A ação de “habeas corpus” – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012).
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 30 de novembro de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora